Tribunal: STF
Processo: ARE 1575560
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “Apelação Cível. Mandado de segurança. Servidor Público Estadual. Agente Policial. Aposentadoria Especial. LC nº 51/85. Matéria de repercussão geral decidida pelo STF no RE nº 567.110/AC (Tema 26), no RE nº 1.162.672/SP (Tema 1019) e no RE 1.322.195/SP (Tema 1207). LCE nº 1.354/2020. Ingresso na carreira antes da EC nº 103/2019. Pretensão voltada ao reconhecimento do direito à aposentadoria especial, com paridade e integralidade de proventos, assim como ao recebimento de abono permanência, a partir da impetração do writ. Requisitos não preenchidos. Impetrante que, muito embora tenha ingressado no serviço público em 08.11.2001, logo, antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019 e da Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020, apenas no ano de 2023 completou o período de 30 anos de contribuição e em 2021 completou 20 anos de atividade estritamente policial. Sentença reformada. Recurso provido”. (eDOC 11 – ID: 353f2b33)  



    Opostos embargos de declaração, estes restaram providos em acórdão assim ementado:  



    “Embargos de declaração. Acórdão proferido em julgamento de apelação. Contradição verificada. Atribuição de efeitos infringentes ao recurso, para adequar o julgado aos precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores e desta Corte. Servidor Público Estadual. Agente Policial. Aposentadoria Especial. LC nº 51/85. Matéria de repercussão geral decidida pelo STF no RE nº 567.110/AC (Tema 26), no RE nº 1.162.672/SP (Tema 1019) e no RE 1.322.195/SP (Tema 1207). LCE nº 1.354/2020. Ingresso na carreira antes da EC nº 103/2019. Pretensão de declaração e averbação no prontuário do impetrante de futuro direito à aposentadoria especial, com paridade e integralidade de proventos. Alegação de ameaça a direito pela Instrução Conjunta SPPREV/UCRH nº 2/2014, que regulamenta o pagamento das aposentadorias especiais aos policiais civis do Estado de São Paulo. Preenchimento dos requisitos da LC nº 51/85, assim como do art. 2º da LCE nº 1.062/08. Acertadamente reconhecidos os direitos à integralidade e à paridade. Inteligência dos arts. 6º e 7º da EC nº 41/2003. Embargos conhecidos e providos”. (eDOC 17 – ID: 4f78e63d)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, § 8º, do texto constitucional. (eDOC 19 – ID: 315a74bc)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que reconheceu a policial civil o direito à aposentadoria especial com proventos integrais e paridade, com base na LC nº 51/1985. Sustenta-se que a decisão impugnada violou o art. 40, § 8º, da CF, ao assegurar a paridade sem previsão em legislação local, em afronta à tese firmada nos Temas 1019 e 1307 da repercussão geral. 



    Alega-se, ainda, que a LC 51/1985 não prevê o direito à paridade, somente a integralidade de proventos, e que a legislação estadual exige, para a concessão da paridade, o cumprimento de requisitos específicos, como a permanência mínima de cinco anos no nível ou classe da carreira.



    É o relatório.



    Decido. 



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que a Constituição Federal estabelece como um dos requisitos para a aposentadoria o exercício de cinco anos no cargo efetivo, ou seja, sem exigir que o exercício da função na classe em que aposentado. Registrou, ainda, que o impetrante está submetido aos critérios diferenciados da LCF nº 51/85, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos desta lei, possui o direito à paridade. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



       



    “Destarte, à luz dos precedentes citados, e uma vez comprovado o preenchimento dos requisitos previsto nas LC nº 51/85, o impetrante faz jus à paridade e à integralidade. 



    Cumpre esclarecer que, no tocante à manutenção na mesma classe por ocasião da concessão da aposentadoria, é irrelevante o fato de nela o servidor permanecer por menos de cinco anos, pois o tempo exigido pela Constituição Federal (EC 41/2003, art. 6º, IV) é de permanência no cargo em que se der a aposentadoria, no caso o de Investigador de Polícia. 



    Nestes termos, o texto constitucional não faz referência a níveis ou classes, de modo que não pode ser aceita a tese defendida pela apelante, cuja consequência é o pagamento de proventos correspondentes aos vencimentos pagos aos agentes policiais enquadrados na classe anterior.



    Pontua-se que a divisão em classes é feita apenas para progressão na carreira (para fins exclusivamente remuneratórios), sem que haja divisão de competência ou atribuições entre os investigadores de polícia”. (eDOC 17 – ID: 4f78e63d, p. 5-6)  



    No ponto, registro que no RE 1.162.672, Rel. Min. Dias Toffoli, paradigma do tema 1.019 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou que o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco. Eis a ementa deste precedente:  



    “Recurso extraordinário. Direito constitucional e previdenciário. Aposentadoria especial. Atividade de risco. Artigo 40, § 4º, com as redações conferidas pelas EC nºs 20/98 e 47/05. Interpretação da expressão “requisitos e critérios diferenciados”. Integralidade e paridade. Possibilidade. 1. O art. 40, § 4º, da Constituição Federal, com as redações conferidas pelas EC nº 20/98 e 47/05, possibilitava ao legislador complementar adotar “requisitos e critérios diferenciados” para a concessão da aposentadoria especial aos servidores que exercessem atividade de risco. Tal expressão é ampla o bastante para abarcar a possibilidade de estabelecimento, desde que por lei complementar, de regras específicas, inclusive de cálculo e reajuste de proventos e, com isso, garantir a integralidade e a paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição previstas nas ECs nºs 41/03 e 47/05. Apenas com o advento da EC nº 103/19 é que os “requisitos e critérios diferenciados” passaram a se restringir à idade e ao tempo de contribuição diferenciados. 2. Nos termos da jurisprudência da Corte, os estados e os municípios têm competência legislativa conferida pela Constituição Federal para regulamentar o regime próprio de aposentadoria de seus servidores, desde que observada a Lei Complementar Federal nº 51/85, a qual, possuindo caráter nacional, regula a aposentadoria especial dos ocupantes das carreiras de policial. 3. De acordo com a orientação da Corte (ADI nº 5.403/RS), a Lei Complementar nº 51/85 assegura aos policiais a aposentadoria especial voluntária com a regra da integralidade. Corroboram esse entendimento o Acórdão nº 2.835/2010-TCU-Plenário, Red. Min. Valmir Campelo, e o Parecer nº 00004/2020/CONSUNIAO/CGU/AGU. 4. No que diz respeito à regra da paridade, a lei complementar de cada ente da federação, disciplinando aqueles “requisitos e critérios diferenciados”, poderá prevê-la na concessão da aposentadoria especial aos policiais. 5. Recurso extraordinário não provido. 6. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco” (RE 1162672, Rel. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2023)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    No mais, esta Corte também já se manifestou, por oportunidade do juízo de admissibilidade do RE 1.486.392, paradigma do tema 1.307 da repercussão geral, que é infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985. Eis a ementa deste precedente: 



    “Direito previdenciário. Recurso extraordinário. Aposentadoria especial de policial civil. Direito à paridade com fundamento em lei. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que assegurou aposentadoria especial voluntária para policial civil com o direito à integralidade e à paridade remuneratória. Isso sob o fundamento de que todos os servidores que ingressaram antes da EC nº 41/2003 têm direito à integralidade e à paridade, independentemente do cumprimento de regras de transição. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a aposentadoria especial voluntária de policial civil que ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003 deve ser assegurada com integralidade e paridade, independentemente do atendimento das regras de transição da EC nº 47/2005. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.162.672 (Tema 1.019/RG), fixou tese de repercussão geral dispondo que “o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19”. 4. A jurisprudência do STF afirma, portanto, que a data de ingresso no serviço público é indiferente para a garantia de integralidade e paridade na aposentadoria especial de policial civil. Nos termos do Tema 1.019/RG, a integralidade é assegurada pelo atendimento dos requisitos da LC nº 51/1985, ao passo que a paridade depende de previsão em legislação complementar do ente federativo ao qual pertença o servidor. 5. O acórdão recorrido não se manifestou sobre a previsão de paridade na legislação complementar estadual, contrariando o Tema 1.019/RG. Nulidade. Não cabe ao STF, de todo modo, analisar a existência de direito à paridade em legislação local. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido para anulação do acórdão recorrido para observância do Tema 1.019/RG. Teses de julgamento: “1. É infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985; 2. É nulo o acórdão que garante a paridade para aposentadoria especial de policial civil sem examinar a legislação do ente federativo ao qual pertença o servidor” (RE 1486392 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 14.08.2024)  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente